Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-49.2021.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000827-49.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), KAYQUE TAETS ALVES - CPF: 061.145.661-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA - CPF: 022.936.511-69 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000827-49.2021.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE:

KAYQUE TAETS ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – RÉU ACOMPANHADO PELA POLÍCIA AINDA EM VIA PÚBLICA – ORDEM DE PARADA NÃO ATENDIDA – DISPENSA DE SACOLA CONTENDO 40 PEDRAS DE PASTA BASE – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
2)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RÉU SEM OCUPAÇÃO LÍCITA, APREENSÃO DE DROGA E PRODUTO PARA PREPARO DA DROGA (ÁCIDO BÓRICO) – ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ACIMA DE QUATRO ANOS – IMPEDITIVOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em nulidade da apreensão da droga na residência do réu, porquanto tratando-se não só de crime de natureza permanente a possibilitar o imediato ingresso dos policiais, independentemente de ordem judicial, dado o estado de flagrância, bem como o contexto fático traduz inequívoca e fundada suspeita para a busca domiciliar do crime em comento, consistente em não obedecer a ordem de parada ainda em via pública e posterior dispensa da droga pelo réu.

2.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

3.

Inviável

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena fixada na sentença ficou superior a quatro anos (art. 44, inciso I e II, do CP).

R E L A T Ó R I O

VOTO NÃO CORRIGIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000827-49.2021.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE:

KAYQUE TAETS ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de KAYQUE TAETS ALVES, contra sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT (ação penal 1000827-49.2021.8.11.0010), que o
condenou como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

Pretende nas razões recursais:
1)
A absolvição do réu em razão da
ilegalidade da busca domiciliar, ao argumento de que
, a fuga do agente para o interior da residência não autoriza a entrada na residência pelos policiais militares, inexistindo materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal. Alternativamente:
2)
O
reconhecimento do tráfico privilegiado
por preencher todos os requisitos necessários para a causa especial de diminuição de pena no patamar máximo (2/3) e, consequentemente, a
reforma do regime inicial
de cumprimento de pena e a substituição da pena nos termos do art. 44 do CP. (Razões pags. 287/298-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 311/318-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 333/340-PDF):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de nulidade por prova ilícita: Não o viabilidade. Tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca

domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência - Descabido falar-se em invasão de domicílio. Da pretensão de incidência da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006: Não o acolhimento. Não preenchimento dos requisitos necessários - Provas que convergem no sentido de que o apelante se dedica à atividades criminosas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório. A douta revisão.

Cuiabá, 09 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, que no dia 09/02/2021, por volta da
21h30min,
na Rua Tocantins, nº 50, Bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o apelante KAIQUE TAETS ALVES,
após adquirir e receber de maneira escusa, transportou e trouxe consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 40 (quarenta) porções de substância entorpecente tipo cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Deflui que a equipe da Polícia Militar
realizava rondas ostensivas na Rua Tocantins
, no Bairro Santo Antônio,
momento em que visualizou o denunciado KAIQUE

andando em uma bicicleta, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, começou a pedalar mais rápido para tentar evitar uma abordagem
.

Os Policiais procederam o acompanhamento do réu
o qual adentrou correndo no quintal de sua residência e dispensou dois embrulhos plásticos
, contendo 40
(quarenta) porções de substância entorpecente tipo
cocaína e a importância de R$ 12,00 (doze reais).

Na sequência, o infrator entregou aos agentes policiais um pacote contendo ácido bórico, produto utilizado no preparo de entorpecentes.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Busca a defesa do acusado, nulidade da busca domiciliar, alegando, em síntese, que
“...A fuga do agente para o interior da casa, como ocorreu no presente caso, diversamente do que fora afirmado na sentença condenatória, NÃO É SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A ENTRADA DA POLÍCIA NA RESIDÊNCIA.”
(pag. 290-PDF).

A pretensão defensiva não deve ser acolhida.

No presente caso dos autos, a apreensão da droga com o réu encontra-se legitimada na exceção prevista na Constituição Federal (art. 5º, XI).

Isto porque, consoante ficou demonstrado, a prisão do recorrente se concretizou após a polícia fazer o acompanhamento dele, que se iniciou ainda em via pública. Que ele
estava em uma bicicleta e não teria atendido a ordem de parada,
teria tentado dispersar a guarnição policial, vindo a pedalar mais rápido, fator que teria levantado suspeita, motivando os condutores a fazer o acompanhamento do réu.

Ato contínuo, a polícia teria ficado lado a lado com o agente que em seguida entrou no quintal de sua residência veio dispensar dois embrulhos plásticos, os quais foram localizados e constatado que se
tratar de 40 pedras de pasta base de cocaína.

Nesse sentido, destaco o depoimento do policial MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA dado na fase judicial,
verbis:

“ (...) que
estavam em realizando rondas pelo Bairro Santo Antônio
; que
durante as rondas avistaram o acusado em uma bicicleta; que ao ver a viatura o acusado começou a pedalar mais rápido, levantando a suspeita da guarnição
; que
fizeram o acompanhamento do acusado e ao ficar do lado do acusado ele entrou no quintal e arremessou dois embrulhos plásticos;
que depois
a polícia localizou o embrulho contendo 40 (quarenta) pedras de pasta base
; que depois o acusado entregou um pouco de ácido bórico; que foi encontrada a quantia de R$ 12,00 (doze reais)
que o réu tinha jogado no quintal; que o réu chegou nos fundos da residência, desceu da bicicleta e correu para dispersar a droga
;
que a polícia foi até o local onde o réu jogou as embalagens e localizaram a droga
; que ele tinha comprado essa droga por R$ 100,00 (em reais) e utilizava o ácido bórico para multiplicar a droga e revender; que esses R$ 12,00 (doze reais) era de uma venda que o acusado havia feito; que a casa tinha portão mas estava aberto;
que o acusado viu a viatura; que os policiais ligaram o intermitente e réu começou a pedalar olhando para trás
; que
a atitude do acusado levantou a suspeita dos policiais; que pediram para réu parar e ele não parou e começou a pedalar mais rápido
;
que pedalava rápido e logo entrou nesse quintal
; que o ácido bórico era para fazer a mistura e multiplicava a droga; que o acusado pagou R$ 100,00 (cem reais) na droga; que ele multiplicava no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a 600,00 (seiscentos reais) com a venda e era o lucro dele;
que no início réu negou os fatos, mas depois ele confessou e disse que comercializava a droga
;
que o acusado estava na rua; que ele estava uma quadra e meia da casa dele quando começaram a acompanhar o acusado; que pararam na frente da casa dele e ele entrou correndo; PEDIRAM PARA ELE PARAR E ELE NÃO PAROU
; (...)”.
(pag. 257/258-PDF).

No mesmo sentido o depoimento do policial SIDNEI FERREIRA DA SILVA em Juízo,
verbis:

“(...) que
estavam em rondas nesta data, no Bairro Santo Antônio; que durante o patrulhamento visualizaram

o acusado em uma bicicleta e perceberam que quando ele visualizou a viatura ele começou a pedalar mais rápido para sair daquela rua;
que
da atitude do réu fizeram o acompanhamento
dele,
momento em que o mesmo adentrou no quintal da residência que disse pertencer a mãe dele e correu para o fundo da residência
; que lá
o acusado dispensou dois embrulhos plásticos;
que depois fizeram uma varredura e encontraram os dois embrulhos plásticos que o acusado tinha jogado
; que os embrulhos continham 40 (quarenta) pedras pequenas de pasta base de cocaína
; que em
conversas com o acusado perguntaram se tinha mais droga na residência e ele disse que teria ácido bórico em um saco plástico
; que o acusado entregou o ácido bórico
e disse que seria utilizado para misturar com a droga e aumentar a droga;
que não tinha denúncias de tráfico; que o acusado
começou a pedalar mais rápido quando viu a guarnição; que a frente da residência estava aberta; que o momento que o réu entrou nos fundos da casa estava sendo feito o acompanhamento da guarnição; que nos fundos da residência que o réu dispensou a droga;
que o réu estava no quintal da residência quando dispensou a droga; que fizeram a varredura e encontraram os dois pacotes contendo a droga
; que
entraram na residência porque o acusado começou a pedalar rápido, dando a entender que algo estaria acontecendo
; que
o acompanhamento começou na rua; que quando o réu viu a viatura ele começou a correr para se esconder nos fundos da residência;
que o réu ao pedalar
mais rápido ao ver a viatura chamou a atenção porque essa atitude acontece quando tem algo irregular por isso procuraram saber o que estava acontecendo de irregular com ele
; que perguntaram se o acusado tinha mais droga e ele disse que não, mas foi na prateleira e pegou o ácido bórico e entregou; que o réu apresentou o pacote com ácido bórico a guarnição; que o réu disse que o ácido bórico é para mistura com a pasta base e aumentar a quantidade da droga; que o acusado disse que a droga era dele; que ele disse que tinha pago R$ 100,00 (cem reais) nessas pedras e faria uma média de R$ 600,00 reais com a venda; que isso não consta no boletim porque o réu disse isso depois aos policiais; que já tinha sido finalizado o boletim de ocorrência quando o acusado começou a falar; (...)”
(pag. 258-PDF).

Não bastasse,
interrogado na fase judicial
o acusado KAIQUE confirmou que chegando próximo a sua residência de fato teria dispensado a droga, corroborado as declarações dos agentes da polícia, verbis:

“JUIZ: esses fatos são verdadeiros?

RÉU: Sim, eu não tinha visto a viatura... aí quando eu chegando em casa eles foi chegando atrás de mim assim... aí eu vi eles, aí eu corri lá pro fundo aí tentei dispensar a droga e não consegui ... eles perguntou se eu tinha mais droga eu falei que só tinha ácido bórico lá no meu quarto mesmo...”
(Relatório de mídia pag. 344-PDF).

Desse modo, a versão defensiva de que
“...a única prova da materialidade no caso consiste nas substâncias entorpecentes encontradas no interior da residência ...”
não condiz com a realidade fática constantes nos depoimentos não só dos policiais mas do próprio acusado em ter confessado que
“...
ele dispersou a droga”,
de modo que

o entorpecente não fora encontrado aleatoriamente e sem qualquer justificação ou fundadas suspeitas, mas sim porque houve tentativa de abordagem ainda em via pública em virtude da atitude suspeita do apelante que ao ver a polícia não só tentou despistar a guarnição como não atendeu a ordem de parada, como bem observado nos depoimentos supra, o qual torno a destacar o seguinte trecho:

“...que o acusado estava na rua; que ele estava uma quadra e meia da casa dele quando começaram a acompanhar o acusado; que pararam na frente da casa dele e ele entrou correndo; PEDIRAM PARA ELE PARAR E ELE NÃO PAROU
; (...)”.
(pag. 257/258-PDF).

Desse modo o trabalho da Polícia, consistiu na tentativa de abordar o apelante ainda na via pública diante da suspeita que gerou ao ver a viatura e tentar se desvencilhar da mesma, não atendeu ordem de parada, momento em que se obteve fundados indícios da ocorrência de ilícito dado o comportamento do acusado, tanto que fizeram o acompanhamento, e puderam ver o réu se desfazer de uma sacola plástica, a qual se confirmou tratar-se 40 porções de pasta base de cocaína; circunstâncias essas que se extraem dos depoimentos contidos nos autos, inclusive do próprio recorrente.

Os fatos e circunstâncias, como e onde ocorreram (via pública e por volta das 9h30min), são particularidades que legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito, de forma que atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

Ora, a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto, diante da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, não devendo ser desprezado a experiência e treinamento da polícia, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, em plena vigência,
verbis:

“Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, pacífico o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime de
natureza permanente:

“...nos casos de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, a busca domiciliar e pessoal não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio do investigado. (Precedentes). (...)”.
(STJ. HC 368135/AM. Relator(a) Min. FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 25/10/2016. DJe 14/11/2016).

Diante disso, não vejo ilegalidade na apreensão da droga realizada por ocasião dos fundados motivos que gerou a prisão em flagrante do apelante.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

A defesa da apelante postula, em pleito alternativamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

O juízo sentenciante negou a causa especial de diminuição de pena ao réu, nos seguintes termos:

“...No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida na residência do réu KAYQUE TAETS ALVES, bem como a apreensão de ácido bórico utilizado para a comercialização da droga, nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso...”
(Sentença – pag. 267-PDF).

Denota que a sentença originária não reconheceu o tráfico privilegiado, em razão de que o réu foi preso em flagrante transportando 40 pedras de pasta base de cocaína, quantidade considerável de droga bem como sua natureza, e apreensão de ácido bórico, produto utilizado para fazer a mistura da droga.

Ainda, merece ressaltar que o apelante não estava trabalhando ou não tinha qualquer ocupação lícita na ocasião em que foi preso em flagrante, porquanto na fase policial questionado qual seu meio de vida/profissão a resposta foi
desempregado
.

Diante dessas circunstâncias, apreensão de 40 pedras de pasta base de cocaína, acompanhada de produto usado para o preparo (ácido bórico), não possuir qualquer ocupação lícita, denota-se que o recorrente se dedicava a atividades criminosas (traficância), inclusive confessou o crime perante a autoridade judicial, elementos aptos a justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Assim tenho que figura privilegiada do tráfico de drogas está afastada nas peculiaridades do caso concreto que permite a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, de modo que a decisão não merece qualquer reparo, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

(TJMT)
“(...)O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, é destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àqueles que fazem da mercancia de drogas seu meio de vida. (...)”
(N.U 1000656-59.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, outrossim, fica impossibilitada, haja vista a pena fixada na sentença, superior a quatro anos e o regime fixado na sentença (semiaberto) está em consonância com a Lei Penal (art. 44, inciso I, e 33, § 2º, “b”, do CP).

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de KAYQUE TAETS ALVES, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022